Tribunal: TJSP
Processo: 2247410-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247410-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ADRIANO
HENRIQUE BARBOSA, são agravados JHONATAN AUGUSTO RINALDI DE
OLIVEIRA e A.A.CONSTRUÇÕES REPAROS E REFORMAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247410-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2247410-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Adriano Henrique Barbosa
AGRAVADOS A.A. Construções Reparos e Reformas e outro
COMARCA Bauru 6a Vara Cível
VOTO No 38.730
EMENTA
Competência. Ação indenizatória.
Cláusula de eleição de foro autorizada pelo direito positivo e cuja
invalidade supõe seja ela concretamente prejudicial ao consumidor.
Situação não verificada na espécie. Recurso improvido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação indenizatória, acolheu a preliminar de
incompetência e determinou remessa dos autos para o foro eleito.
O agravante afirma não se justificar a remessa.
Assim, ele salienta em que a cláusula de eleição
de foro dificultava sua defesa por obrigá-lo a se deslocar de uma comarca
para outra, impedindo o ajuizamento da ação no local do domicílio do autor
ou dos réus, como autorizam os artigos 101, inciso I, do CDC e 46 e 53 do
CPC.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247410-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para a resposta.
Não havia motivo para se negar efeito à cláusula
de eleição de foro presente no contrato de prestação de serviços acostado à
petição inicial (fls. 25/27 dos autos de origem).
Afinal, cuidava-se de disposição autorizada pelo
ordenamento jurídico (artigo 63 do CPC) e a opção por aquela localidade
para abrigar eventuais demandas ocorreu por se mostrar presumidamente
conveniente às partes.
Ademais, nada sugeria que algum prejuízo a sua
defesa o autor poderia sofrer pela observância daquela disposição, que
resultou, afinal, de sua própria vontade.
Tal constatação se afigura relevante, já que
segundo entendimento corrente o afastamento da cláusula de eleição de
foro só se justifica caso ela se mostra efetivamente prejudicial ao exercício
da defesa, o que naturalmente há de ser aferido pelo exame das
particularidades do caso concreto, o que quase sempre fica a depender de
alegação do interessado, isto é, do autor.
Aliás, ainda recentemente nessa linha decidiu a
Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal:
“A jurisprudência do STJ tem se orientado pela
indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do
consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de
foro.” (REsp. no 1.707.855-SP, rel. Min. Nancy Andrighi).
Pois aqui se cuidava de um processo eletrônico e
que dizia respeito a negócio de valor total expressivo (R$ 50.900,00),
circunstâncias que sugeriam inexistir dificuldade para o autor se defender
em comarca vizinha de sua residência.
Logo, caso era mesmo de se acolher a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247410-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de incompetência e determinar remessa dos autos para o foro eleito.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator